Tribunal: TJMT
Processo: 1022037-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022037-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (AGRAVANTE), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (AGRAVANTE), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (AGRAVANTE), PRISCILLA RIBEIRO AVILA DUARTE - CPF: 711.465.391-34 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (AGRAVADO), FABIANO LORENZI - CPF: 003.284.781-56 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 021.657.081-68 (ADVOGADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE ÁREA - DISPENSA DE CAUÇÃO – VIABILIDADE – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO – NATUREZA DA CAUÇÃO QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL FRENTE AO DÉBITO DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (45 DIAS) – TEMPO SUFICIENTE PARA RETIRADA DE MAQUINÁRIOS, INSUMOS E SEMOVENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista a natureza indenizatória da caução, mostra-se plausível a dispensa de caução para restituição de área, quando o débito dos executados é superior à própria caução, eis que o título executivo, ainda que provisório, concede ao exequente/agravado além da área concernente ao contrato rescindido, também pagamentos a título de frutos/alugueres concernentes a período de fruição do bem em questão, que somam quase 10 anos.

É suficiente o prazo assinalado de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária do imóvel, a fim de que possam ser retirados da área os semoventes, maquinários e insumos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 182703673), interposto por
JURCELINO MARTINS DUARTE
,
PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e PRISCILLA RIBEIRO AVILA DUARTE
,
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos atos de Cumprimento Provisório de Sentença n
1000651-94.2023.8.11.0044
(Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 0001804-29.2016.8.11.0044),
deferiu

o cumprimento provisório de sentença para determinar a restituição da área, objeto de litígio, em favor dos Agravados (
FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI
), determinando a desocupação da “Fazenda Zanin”,

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento e defenderem a tempestividade, os Agravantes afirmam que “(...)
a Magistrada deferiu o cumprimento provisório de sentença, dispensou os Agravados de oferecer caução e, entendendo que estavam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, consistente na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e ainda a plausibilidade das alegações dos Agravados, proferiu nova decisão modificando o conteúdo da sentença”.

Alegam que o título judicial objeto do cumprimento provisório depende de julgamento, ou seja, não transitou em julgado; e que o artigo 520 do CPC possibilita o cumprimento provisório desde que prestada caução suficiente e idônea; todavia “(...) a Magistrada que preside o feito dispensou a caução sob o argumento de que o título judicial concede aos Agravados, além da restituição do imóvel, também o pagamento dos frutos/aluguéis provenientes do tempo de fruição do imóvel, que somam quase 10 (dez) anos, referindo que o cálculo para a caução é inferior ao valor que os Agravantes devem, finalizando sua fundamentação no sentido de que não há parâmetro para a quantificação da “caução suficiente e idônea” e que os Agravados demonstraram o requisito de dispensabilidade previsto no artigo 521, inciso II do Código de Processo Civil (“o credor demonstrar situação de necessidade”)”.

Sustentam a viabilidade da caução, e que ela somente pode ser dispensada quando preenchidos os requisitos do artigo 521 do CPC; e que “(...) os Agravados em momento algum comprovaram os requisitos previstos no artigo 521 do CPC, aliás, nunca sequer solicitaram a dispensa de caução, advogando a nobre Magistrada pela parte Agravada”.

Frisam que a caução somente pode ser dispensada quando a parte demonstrar preenchimento dos requisitos leais e não por atribuição do juízo.

Dizem que “(...) A fundamentação da Magistrada é tendenciosa e faz juízo de valor acerca dos fatos, o que não é permitida a mesma nessa fase processual”; que “(...) cumpre observar que é requisito imprescindível a constituição de caução idônea e suficiente, nos termos do artigo 520, IV, do CPC, a qual não pode ser dispensada por valoração do magistrado”; que “(...) Além de dispensar a caução, a Magistrada ainda ao deferir o processamento do cumprimento de sentença, modificou o conteúdo desta para reduzir o prazo para desocupação fixado”.

Argumentam que “(...) Os Agravados não recorreram da sentença proferida insurgindo-se quanto ao prazo para desocupação, não podendo o mesmo ser modificado em sede de cumprimento de sentença”; que “(...) Os Agravados postulam a imediata desocupação do imóvel para que os Agravantes não possam semear sobre a área, porém os Agravantes estão plenamente cientes dessa condição. Ocorre, porém, que o prazo de 45 dias corridos não é o suficiente para que possam proceder a desocupação do imóvel, com a retirada dos bens que lhe pertencem, lembrando que os Agravantes discutem os valores relativos as benfeitorias realizadas no imóvel, o que lhes garante o direito de retenção das mesmas até que sejam indenizados pelos valores decorrentes destas, nos termos do artigo 1.219 do CC”.

Asseveram que “(...) O direito de indenização por benfeitorias decorre do Princípio da Vedação do Enriquecimento sem causa, positivado nos artigos 884 ao 886 do Código Civil, devendo as mesmas serem indenizadas mesmos em caso de má-fé, o que não é o caso dos autos (artigo 1.220 CC)”.

Requerem “(...) se digne essa Colenda Câmara Julgadora em receber o presente recurso para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal”.

No mérito, pedem o provimento do recurso para que “(...) seja revogada a decisão de ID 126632300, p. 01-04, uma vez que os Agravados não prestaram a caução exigida pelo artigo 520 do CPC, nem comprovaram os requisitos para a dispensa, além da decisão ter extrapolado os limites da sentença, a qual se pretende dar cumprimento. Por fim, invocam os suplementos jurídicos sábios e justos de Vossas Excelências, especialmente no que concerne as normas legais que regulam a matéria sub judice e demais inerentes ao recurso em tela, as quais ficam desde já pré-questionadas para efeito de eventuais recursos a Instâncias Superiores”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos atos de Cumprimento Provisório de Sentença n
1000651-94.2023.8.11.0044
(Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 0001804-29.2016.8.11.0044),
deferiu

o cumprimento provisório de sentença para determinar a restituição da área, objeto de litígio, em favor dos Agravados (
FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI
), determinando a desocupação da “Fazenda Zanin”, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, verifico que não há outro caminho a não ser o desprovimento deste agravo.

É que, efetivamente,
não há o que ser reformado.

Comungo com a posição acerca da dispensa da caução, no caso.

Mostra-se, portanto, plausível a tese que fundamenta a decisão, qual seja: de possibilidade de dispensa de caução, pois aos Agravados, de acordo com o título, devem ser conferidos os pagamentos dos frutos/aluguéis em relação ao tempo de fruição do bem (por quase 10 anos); além de plausível a tese de ausência de parâmetro para quantificar o valor.

A propósito, repiso o julgado utilizado quando da apreciação do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). (N.U 1008452-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)”.

Assim, prevalece a fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”:

“(...)
Importante salientar que a caução visa indenizar a parte adversa pelos eventuais danos que pode vir a sofrer em razão das medidas adotas nos presentes autos caso a decisão de mérito seja reformada, cassada ou anulada, no todo ou em parte, ainda que por razões meramente processuais e/ou procedimentais.

Como já dito anteriormente por esse juízo, a situação narrada nos autos principais abarca características especiais que podem ensejar na inaplicabilidade do artigo 520, inciso IV do Código de Processo Civil, já que o título executivo, ainda provisório, não concede ao exequente somente a restituição da área proveniente do contrato reincidido, mas também a condenação dos executados ao pagamento dos frutos/aluguéis provenientes do tempo de fruição do imóvel, do qual somam quase 10 (dez) anos.

De qualquer forma, o cálculo para a prestação da caução, se relacionado à exploração econômica da área ao longo dos anos de posse dos executados, certamente corresponderia a lapso temporal demasiadamente inferior àquele pelo qual perduraria eventual situação prejudicial aos executados caso fossem desapossados da área e, depois, fosse modificada ou anulada a sentença provisoriamente exequenda.

Ainda, é preciso dizer que não tendo sido iniciada a fase de liquidação de sentença, não há qualquer parâmetro para a quantificação e definição do que poderia ser utilizado como “caução suficiente e idônea” que diz respeito o inciso IV acima citado, bem como que restou demonstrado presente o requisito de dispensabilidade previsto no artigo 521, inciso II do Código de Processo Civil (“o credor demonstrar situação de necessidade”).

Como se não bastasse, entendo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, no que concerne a probabilidade do direito à reintegração de posse já reconhecida judicialmente em primeira instância e pelo Tribunal de Justiça, bem como perigo de dano de difícil reparação, caracterizado pela exploração dos executados na área por todos esses anos e aferimento de ganhos relativos a lavoura e agropecuária, dificultando o retorno do
status quo antes
em favor dos exequentes, além de poder retornar aos executados com prejuízos muito menores do que será apurado em fase de liquidação de sentença”.

Quanto ao prazo estipulado para a desocupação voluntária, também não merece guarida a tese dos Agravantes, pois o Juízo singular elencou os motivos para a desocupação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, afastando impugnação em relação a tal quesito. Vejamos:

“(...)
em que pese ao tempo da prolação da sentença, não tenha sido discutido o prazo concedido por este juízo para a desocupação voluntária, os novos fatos trazidos aos autos ensejam na parcial modificação desse prazo, a fim de proporcionar segurança jurídica em favor dos exequentes no que concerne a restituição do imóvel.

Razão assiste aos exequentes em relação a mitigação desse prazo em relação às áreas destinadas a lavoura, eis que eventual início de plantio pelos executados, seria capaz de ensejar outras discussões e prejudicar a reintegração de posse da área após a expirado o prazo para desocupação voluntária.

Por essas razões,
afasto
in totum
os termos da impugnação de Ref. 115222031, a fim de
determinar
a restituição da área em favor dos autos, solicitando aos requeridos Paulo Duarte e Outros que desocupem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (corridos) a área denominada “Fazenda Zanin” devidamente descrita na inicial, no que concerne à sede da fazenda, áreas de pastagem e retirada de maquinários, insumos e semoventes.

Em relação as áreas destinadas a lavoura,
determino a imediata suspensão/proibição do plantio no imóvel objeto da lide pelos executados, independente de decurso de prazo para a desocupação voluntária, sob pena de não poder pleitear a retenção dos frutos da safra plantada.

Expeça-se
o respectivo mandado para imediato cumprimento”.

Portanto, verifica-se a plausibilidade da dispensa da caução, bem como a desocupação do imóvel pelos agravantes, no prazo assinalado.

Saliente-se que após a juntada das contrarrazões, houve a apresentação de peça, denominada como “manifestação”, na qual constou que “(...)
os Agravantes retiraram todos os seus pertences da área objeto do litígio, restando controverso apenas um motor gerador de energia que de fato não é dos Agravantes, derrubando totalmente a tese de direito de indenização por benfeitorias requerida pelos Agravantes em suas razões recursais”.

Registre-se que este Agravo de Instrumento possui objeto restrito; ou seja, deve-se manifestar apenas no que toca aos pontos da decisão recorrida; não é feito que se submete ao rito ordinário, de modo que eventuais posicionamentos devem ser tratadas no foro competente para análise – no primeiro grau, sob a presidência do Juízo singular, observando-se os princípios processuais pertinentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024